Tribunal: TJDFT
Processo: 0708106-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO JÚRI – RÉU PRONUNCIADO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS APÓS SETE ANOS EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE INTENTO DE FUGA E DE RISCO À ORDEM PÚBLICA – MANUTENÇÃO DA RETENÇÃO DO PASSAPORTE – EXISTÊNCIA DE UM FILHO QUE RESIDE NA EUROPA – MERA CONJECTURA – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ADEQUAÇÃO.
1) As medidas cautelares de natureza pessoal possuem, dentre as características, a provisoriedade e a excepcionalidade, de forma que devem viger, respectivamente, apenas enquanto perdurar a situação que a justificou e enquanto houver situação risco à sociedade ou ao resultado prático do processo.
2) As medidas cautelares pessoais, nos termos do art. 282 do CPP, devem ser aplicadas observando-se a necessidade e a adequação, sob pena de se tornarem excessivas e desarrazoadas, pois representam, em maior ou menor grau, restrição do exercício das garantias constitucionais.
3) Não se justifica a retenção do passaporte, após sete anos de sua imposição, se as demais medidas cautelares anteriormente fixadas foram revogadas em razão da inexistência de dados a indicar risco de fuga e risco à ordem pública.
4) Não é possível presumir, pelo simples fato de o paciente possuir um filho que reside na Europa, que esteja propenso a fugir do Brasil e a se esquivar do vínculo com a ação penal, sobretudo se não existem nos autos circunstâncias concretas que demonstrem tal desiderato.
5) Ordem concedida.